Tribunal: TJDFT
Processo: 0750904-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750904-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLI MARQUES MONTEIRO NUNES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Inexiste quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame da matéria. Com efeito, a matéria será devidamente debatida durante o julgamento pelo Órgão Colegiado. Para além, considerando a multiplicidade de recursos acerca do assunto e sendo necessário o aprofundamento da discussão perante Nossa Egrégia Turma Cível, mantenho a suspensão dos autos originário. Por fim, é de se considerar que os recursos na nossa Relatoria possuem rápida tramitação. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se, inclusive retirando a anotação da classe de Embargos. Aguarde-se as Contrarrazões de recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator